Tribunal: TCU
Processo: 016.332/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar a qualidade do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) para a concessão de benefícios sociais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento com o objetivo de avaliar a qualidade de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis) e o possível impacto de eventuais deficiências de tal cadastro sobre a concessão de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c os arts. 230, 241 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Empresa de Processamento de dados da Previdencia Social (Dataprev) que: 9.1.1. implementem, no prazo de 180 dias, solução para garantir a persistência e a rastreabilidade dos dados da Extrato Cnis utilizados para a concessão de benefícios, em observância ao art. 29-A da Lei 8.213/1991, c/c art. 19 do Decreto 3.048/1999; 9.1.2. procedam, no prazo de 90 dias, a restituição dos valores pagos indevidamente, estimados em R$ 1.850.099,16 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil noventa e nove reais e dezesseis centavos), a título de apurações especiais que foram cobradas apesar da previsão de gratuidade estabelecida nos Contratos 49/2018 e 20/2020; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que: 9.2.1. estabeleça, no prazo de 180 dias, rotina de revisão da folha previdenciária após alteração de dados no Cnis que foram determinantes para a concessão do benefício, em observância aos arts. 29-A e 74 da Lei 8.213/1991; 9.2.2. implemente, no prazo de 180 dias, em observância ao art. 29-A da Lei 8.213/1991, c/c art. 19 do Decreto 3.048/1999, solução para minimizar a emissão de novas inscrições para uma pessoa já cadastrada no ecossistema Cnis, avaliando a possibilidade de incluir a obrigatoriedade do registro do CPF para emissão de novas inscrições, aos moldes do disposto no art. 5o-A do Decreto 9.094/2017; 9.2.3. revise, no prazo de 360 dias, em observância ao art. 29-A da Lei 8.213/1991, c/c art. 19 do Decreto 3.048/1999, os registros de Pessoas Físicas com os indícios abaixo elencados, providenciando, quando possível, a implementação de controles para evitar novas ocorrências e a qualificação do cadastro: 9.2.3.1. Pessoas Físicas com dados incompletos, inválidos ou inconsistentes; 9.2.3.2. Pessoas Físicas com CPF incorreto, ou inexistente na base da RFB, ou passível de correção ou enriquecimento; 9.2.3.3. Pessoas Físicas com título de eleitor incorreto, ou não identificado na base do TSE, ou passível de correção ou enriquecimento; 9.2.3.4. Ausência de registro de óbito em Pessoas Físicas; 9.2.3.5. Pessoas Físicas com NIT indeterminado que receberam benefício previdenciário; 9.2.3.6. Pessoas Físicas beneficiárias de aposentadoria por idade com data de nascimento divergente entre o Cnis e a Macica; 9.2.4. revise, no prazo de 180 dias, em observância ao art. 29-A da Lei 8.213/1991, c/c art. 19 do Decreto 3.048/1999, os registros de Pessoas Jurídicas com os indícios abaixo elencados, providenciando, quando possível, a implementação de controles para evitar novas ocorrências e a qualificação do cadastro: 9.2.4.1. Pessoas Jurídicas com dados incompletos ou inválidos; 9.2.4.2. Estabelecimentos com CNPJ não identificados na base da RFB, ou com data de início de atividade divergente da data de abertura do estabelecimento na base da RFB; 9.2.5. revise, no prazo de 180 dias, em observância ao art. 29-A da Lei 8.213/1991, c/c art. 19 do Decreto 3.048/1999, os registros de Elos com os indícios abaixo elencados, providenciando, quando possível, a implementação de controles para evitar novas ocorrências e a qualificação do cadastro: 9.2.5.1. Elos com dados incompletos ou inconsistentes; 9.2.5.2. Elos entre NITs de pessoas diferentes; 9.2.5.3. Ausência de Elos entre dois NITs da mesma pessoa; 9.2.6. revise, no prazo de 180 dias, em observância ao art. 29-A da Lei 8.213/1991, c/c art. 19 do Decreto 3.048/1999, os registros de Vínculos, Remunerações e Contribuições com os indícios abaixo elencados, providenciando, quando possível, a implementação de controles para evitar novas ocorrências e a qualificação do cadastro: 9.2.6.1. Relações previdenciárias vinculadas a outras pessoas; 9.2.6.2. Relações previdenciárias iniciadas ou que estiveram vigentes após o óbito do segurado; 9.2.6.3. Relações previdenciárias em que a data de início da relação é anterior a data de abertura da empresa; 9.3. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) os arquivos com indícios e scripts resultantes da avaliação do Cnis, acompanhados deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o fundamentaram, bem como do inteiro teor da instrução à peça 118; 9.4. orientar a Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal a realizar fiscalização, na modalidade acompanhamento, tendo como objeto o contrato 30/2022, firmado entre o INSS e a Dataprev, em especial no que se refere ao estabelecimento de mecanismos adequados para consulta direta às bases cadastrais pelo INSS e ao uso efetivo de tais instrumentos, por aquela autarquia, para fins de gestão e controle das políticas previdenciárias sob sua responsabilidade. 9.5. arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.